Tribunal: STF
Processo: HC 186521
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Daiane Cristina Oliveira da Silva, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 582.468, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2106818-44.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Eduardo Abdalla, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pela prática do crime previsto no § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (latrocínio tentado), à pena de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, porque, na manhã de 10.4.2013, em Tupã/SP, com mais três agentes, subtraiu, com violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, quarenta mil reais pertencentes a José Freitas da Silva, não causando a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.
    Essa decisão transitou em julgado em 26.3.2018 (fl. 102, e-doc. 5).
    Formulado pedido de prisão domiciliar com base na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru/SP indeferiu o benefício.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2106818-44.2020.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Eduardo Abdalla nos termos seguintes:
    “Conforme pesquisa no e-SAJ, o presente writ reproduz matéria já analisada pela Colenda 10ª Câmara Criminal, no Habeas Corpus nº 2097472-69.2020.8.26.000, cuja liminar foi indeferida aos 19/5/2020, pelo douto Desembargador FRANCISCO BRUNO. 
    Confira-se: ‘Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado pelo defensor público César Augusto Luiz Leonardo em favor de Daiane Cristina Oliveira da Silva, que cumpre pena de onze anos e oito meses pelo cometimento do crime de latrocínio tentado. Afirma que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do DEECRIM da 3ª RAJ, de Bauru, em razão do indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, já que ela está inserida num dos grupos de risco, sendo portadora de hipertensão. Com fundamento na Recomendação CNJ n.º 62/20, afirma que a paciente se enquadra nas orientações. Pede a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar. Estão proliferando as impetrações em razão da pandemia, a maioria sem análise detida do caso e com severas deficiências técnicas: em primeiro lugar, a prisão domiciliar é destinada aos presos provisórios, que não é o caso da paciente. Em segundo lugar, a r. decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 30/33) está fundamentada de forma suficiente, principalmente porque, em que pese informação de que ela é hipertensa sistêmica leve, com períodos de arritmia cardíaca, e que por isso estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco, verifico que o laudo de fls. 27 confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atesta que ela faz uso regular de sua medicação e está assintomática, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP. Ademais, a sentenciada está atualmente cumprindo pena no regime fechado, em unidade prisional que conta com equipe de saúde, sem casos suspeitos ou confirmados e COVID-19 (cfr. fls. 24). Atualmente, a prevalência mundial da hipertensão é próxima de 40%. Ou seja, sob uma perspectiva estatística, é razoável dizer que quase metade dos infectados são, também, hipertensos e a taxa de mortalidade/agravamento está longe deste percentil, demonstrando ser açodada a soltura liminar da paciente. O CNJ e o E. STF não determinaram a soltura imediata e indistinta de toda a população carcerária nem poderiam em razão da pandemia e não vejo motivo para soltar a ré, já condenada, sem outro motivo. Indefiro, portanto, a liminar. Dispensadas as informações, à Douta Procuradoria Geral de Justiça. P. I. P. I. São Paulo, 19 de maio de 2020. Rel. Des. FRANCISCO BRUNO.’ 
    Inexistindo modificação fática que enseje deliberação em âmbito de Plantão Ordinário, INDEFIRO a liminar” (fls. 1-2, e-doc. 3).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 582.468 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a paciente não só possui doença crônica (hipertensão), como também é mãe de crianças menores de doze anos, sendo que uma delas necessita de seus cuidados exclusivos, vez que deficiente” (fl. 5, e-doc. 1).
    Argumenta que “a paciente é a ÚNICA pessoa que pode cuidar de seu filho Otávio Augusto, portador da doença, vez que sua avó já declarou, por próprio punho, que não possui mais condições físicas para cuidar das crianças e o companheiro da paciente, José de Freitas (ora vítima no processo), exerce profissão de caminhoneiro para sustentar o lar e, por esta razão, não consegue estar presente na vida das crianças de forma integral, o que seria necessário” (fl. 6, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer: após fazer uma análise detalhada dos autos, conceda PRISÃO DOMICILIAR, já em sede liminar, em favor da paciente DAIANE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, com fulcro na recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça; 2. Por fim, respeitosamente, requer se analise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 582.468, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2106818-44.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Eduardo Abdalla, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplo, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo de origem indeferiu a concessão da prisão domiciliar da seguinte forma:
    “Analisando as informações prestadas, verifico não se tratar de caso de concessão de prisão domiciliar. 
    Com efeito, não se desconhece os elevados propósitos que redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna, necessária e digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações sociais, sobretudo, em um momento de crise em um País com dimensões continentais e com diferenças estruturais, problemas e realidades socioculturais da mesma proporção. Assim o é que foi considerando a referida Recomendação, dentre outros fundamentos, que foi editada a Portaria 001/2020 deste Departamento Estadual de Execuções Criminais. 
    Cumpre ressaltar que toda Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência, não devendo ser considerada de forma automática, sem reflexão e ponderação das circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real intenção/objetivo do Órgão do que a criou. 
    Não se trata, portanto, de ordem de soltura imediata, indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de 18.03.2020, deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao negar, por maioria, referendo à medida cautelar que havia sido concedida na ADPF 347/DF, do STF.
     Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena ciência de que o momento de pandemia pelo qual passamos é grave e excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo quadro de emergência sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas urgentes e excepcionais para cumprir seu papel constitucional em situações, muitas das quais, inéditas. 
    E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de emergência sanitária, cujas decisões podem trazer consequências impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia, seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos riscos para a sociedade em geral que se encontra em isolamento social. 
    A listagem única da unidade prisional foi encaminhada, nos termos da Portaria Judicial n. 001/2020, para proporcionar a todos os sentenciados com execução neste DEECRIM, que se enquadrem no art. 5º, I, ‘a’, da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, a oportunidade de análise do seu caso individual e criteriosamente. 
    No caso do processo, no entanto, não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito nacional específicas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional. 
    Por outro lado, em que pese a informação de que a reeducanda é hipertensa, com períodos de arritmia cardíaca e que por isso estaria dentre as pessoas consideradas como grupo de risco, verifico que o laudo de fl. 532, confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atesta que ele faz uso regular de medicação e no momento encontra-se assintomática. Está recebendo tratamento adequado na unidade, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP. 
    Ademais, a sentenciada está atualmente cumprindo pena no regime fechado, em unidade prisional que conta com equipe de saúde. 
    Essas circunstâncias impedem a concessão da liberdade, ainda que à luz da situação de emergência sanitária que vivemos, eis que sua concessão não encontra respaldo nas excepcionais hipóteses da Recomendação nº. 62 do CNJ, diante do que já foi exposto no corpo dessa decisão. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da sentenciada Daiane Cristina Oliveira da Silva” (fls. 110-112, e-doc. 5).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. Extrai-se da decisão singular do TJSP (fls. 15-16 - com destaques): (…).
    O juízo de 1º grau assim se manifestou (fls. 129-130): (…). 
    Com efeito, a crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistema prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. 
    Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se o art. 5º: 
    ‘[...] Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal’.
    Como se vê das transcrições acima, o pedido de concessão de custódia domiciliar foi indeferido, uma vez que a paciente cumpre pena no regime fechado em unidade prisional que conta com equipe de saúde, sendo que, apesar de hipertensa, atestou-se que ela faz uso regular de medicação, encontrando-se, no momento, assintomática e recebendo tratamento adequado na penitenciária, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP. 
    Ademais, a paciente cometeu o crime com o uso de violência (latrocínio tentado), sendo que, de acordo com a recomendação citada, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão diante da pandemia da Covid-19.
    Logo, não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, melhor cabendo o seu exame no julgamento de mérito pelo colegiado do TJSP, juiz natural da causa, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 2). 
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Descabe também cogitar-se de descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Segunda Turma, DJe 9.10.2018) e do disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.
    Consta da sentença condenatória que a situação da paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois o crime teria sido praticado com violência ou grave ameaça. 
    14. Quanto à alegação da defesa de que a prisão representaria risco à saúde da paciente por causa da pandemia da Covid-19, verifica-se que o desembargador relator do processo no Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou a situação específica da paciente, apresentando fundamentação idônea ao indeferir o requerimento de liminar, por considerar que “a paciente cumpre pena no regime fechado em unidade prisional que conta com equipe de saúde, sendo que, apesar de hipertensa, atestou-se que ela faz uso regular de medicação, encontrando-se, no momento, assintomática e recebendo tratamento adequado na penitenciária, não se enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP”. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora